Tribunal: TJDFT
Processo: 0738165-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738165-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHARLES AUGUSTO QUARESMA SOARES AGRAVADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CHARLES AUGUSTO QUARESMA SOARES em face da decisão Id 41179189, nos autos da busca e apreensão n. 0715816-17.2021.8.07.0020, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (Id 41179180), o agravante alega não possuir condições de suportar o pagamento das despesas processuais, além de haver demonstrado tal condição. Argumenta que a pessoalidade do benefício, conforme entendimento das Cortes Superiores, afasta os ganhos do cônjuge para fins de apuração da hipossuficiência. Sustenta que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar a extinção da ação reconvencional, sem resolução de mérito, uma vez que o juízo a quo determinou o pagamento das custas no prazo de 05 (cinco) dias, sob essa penalidade. Justifica a urgência da medida liminar para que não haja óbice à análise da contestação apresentada na origem. Ao final, requer a reforma da decisão vergastada para deferir a gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, que seja deferido o efeito suspensivo tão somente em relação às custas iniciais da ação reconvencional, determinando o prosseguimento quanto aos demais pedidos apresentados na defesa, para que seja possibilitada a devolução do veículo ao agravante. Não realizado o preparo, nos termos dos arts. 99, §7o e 101, § 1o do Código de Processo Civil de 2015. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo até o julgamento da questão pelo colegiado, para evitar a prática de atos desnecessários caso, ao final, o presente recurso seja provido. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, sobresto a exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora